Tribunal: STF
Processo: HC 148672
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-19
Data de publicação: 2019-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de ato de colegiado ou individual.



    EXECUÇÃO PROVISÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO. A superveniência do trânsito em julgado da condenação implica prejuízo de pedido referente ao afastamento da execução provisória. 



    PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO – PRAZO. Não transcorrido prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é norteado pela sanção definitiva imposta e pelas circunstâncias judiciais – artigo 33, § 3º, do Código Penal.